Tribunal: TJMT
Processo: 63523-44.2016.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Julgado em 25/10/2021
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
25/10/2021 16:29 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES TJMT 25/10/2021 • 17h 28' 46'' •
09:50
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Inserir Restrições
Inserir Restrição Veicular
A pesquisa não retornou resultados.
Pesquisa de Veículos (Informe 1 ou mais campos)
Mostrar
somente
Placa Chassi CPF/CNPJ veículos sem
restrição
RENAJUD
16204824104
Pesquisar Limpar
2.4.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5o andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-insercao.jsf 1/1